Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE DE INCREMENTO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR.

Estando o pedido de alimentos embasado no dever se sustento, é certo que a fixação da verba ultrapassa os alimentos naturais, sendo necessário também resguardar ao alimentado o suficiente para cobrir despesas com instrução, vestuário, medicamentos, lazer e tantas outras que podem ser caracterizadas como alimentos civis.

A revisão de alimentos é possível quando ocorrer modificação na condição financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado.